Tribunal: TJMT
Processo: 1015407-80.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015407-80.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HUR CARLOS SANTOS FRANCA - CPF: 011.822.221-02 (ADVOGADO), HUR CARLOS SANTOS FRANCA - CPF: 011.822.221-02 (IMPETRANTE), FABIO LOPES DA SILVA - CPF: 016.143.811-35 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), TATTIELY GONCALVES DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 058.365.281-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- CRIME DE TRÁFICO DE DROGA -
1
) NEGATIVA DE AUTORIA
– POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO - SIMPLES USUÁRIO DE ENTORPECENTE - EXAME APROFUNDADO DA PROVA -

WRIT
NÃO CONHECIDO NESSA PARTE–

2)
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – NATUREZA DIVERSA DAS PRISÕES
–
3)

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA -
PRISÃO EM FLAGRANTE RELAXADA DURANTE
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
– INVASÃO DE DOMICÍLIO POR POLICIAIS E AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE CRIME EM ANDAMENTO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE DE DROGAS ENCONTRADA NA RESIDÊNCIA POR OCASIÃO DO FLAGRANTE –– PROCEDÊNCIA – DECRETO FULCRADO NAS PROVAS ÍLICITAS OBTIDAS EM DECORRÊNCIA DO ATO ILEGAL E FUNDAMENTADO NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA - ORDEM
EM PARTE CONHECIDA
E, NA EXTENSÃO,
CONCEDIDA
. DECISÃO EM
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1
–
Na estreita via do
writ
não é possível o exame valorativo do conjunto fático-probatório, à mingua de fase processual destinada a tanto, afigurando-se inviável, destarte, a discussão acerca da negativa de autoria que exige o referido exame.

2 -
A prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade, pois tem natureza meramente processual e acautelatória, com finalidade completamente distinta da prisão-pena, decorrente de condenação, sendo inviável conjecturar neste momento processual sobre quantitativo de pena e regime prisional a ser eventualmente aplicado em caso de condenação.

3 -

Reconhecida pela Magistrada
a quo
a nulidade do flagrante em face da invasão do domicílio e da ausência de justa causa para ação policial, as provas obtidas em decorrência daquele ato também se tornam imprestáveis,
posto, que decorrentes diretamente daquela diligência policial.
Com efeito, se o decreto preventivo,
além de genérico e desprovido de fundamentação idônea,
estiver embasado apenas na quantidade de drogas apreendida ilegalmente dentro da residência do paciente, imperiosa é a revogação da cautelar, eis, que fulcrada em provas ilicitamente obtidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
FABIO LOPES DA SILVA
, contra suposto ato coator atribuído a
MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Arenópolis/MT
,
que
decretou a prisão preventiva
do paciente no bojo do Auto de Prisão em Flagrante n.
1000842-33.2022.8.11.0026

(PJe),
em razão da suposta prática do crime de
tráfico de droga.

De início, o Impetrante alega que o paciente é apenas usuário de drogas e esclarece, brevemente, que foi
preso
no dia
28/07/2022
e que, em sede de
Audiência de Custódia
, após
relaxado o flagrante
(entrada ilegal dos policiais na residência do paciente) a prisão preventiva foi decretada sob o argumento da necessidade para a
garantia da ordem pública
.

Diz que uma vez reconhecida a ilegalidade da atuação policial, as provas obtidas por eles não poderiam ser consideradas e por isso, pede a
revogação da custódia
decretada.

No mais, aprofundando na análise do
decisum
,
sustenta que a decisão está
carente de fundamentação idônea
, pois o juízo
a quo
lastreou a necessidade da prisão em
argumentos genéricos
e
divorciados do contexto fático
, além de
não motivar a inviabilidade
da imposição de
medidas cautelares diversas
da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Por fim, aduz que
o paciente é
primário
, com
residência fixa
e que há
violação
ao princípio da
homogeneidade
.

Com essas razões, pugna
a
revogação da preventiva
com ou sem substituição da prisão provisória por Medidas Cautelares Alternativas (art. 319 do CPP).

A liminar foi
indeferida
(Id. 138429160).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 138846693).

A d. PGJ opina pela
denegação
da ordem,
em parecer contendo o sumário que segue
(Id.
141506680)
:

“Habeas corpus. Prisão preventiva decorrente da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, tipificados nos artigos 33, caput, c/c e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006. Razões da impetração 1. Sustenta inicialmente o impetrante, a desclassificação do crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico, para o crime de uso de entorpecente. IMPOSSIBILIDADE. Não cabe apreciação desta matéria na estreita via do habeas corpus, uma vez que a ação constitucional liberatória não admite o revolvimento do conjunto probatório. 2. Pontua que o paciente teve sua prisão em flagrante relaxada sob o fundamento da ilegalidade na invasão domiciliar e com isso, pleiteia a suspensão das provas ilícitas. IMPROCEDÊNCIA. Não é possível comprovar de forma inequívoca que a invasão policial tenha ocorrido de forma ilegal. Remédio constitucional de cognição sumária, o qual não cabe dilação probatória. Prematuro, em sede de
Habeas Corpus
a suspensão das provas colhidas 3. Aduz o impetrante, que o paciente teve sua prisão em flagrante relaxada e que a prisão preventiva foi decretada de forma genérica com a ausência dos requisitos e pressupostos, dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Paciente conta com predicados pessoais favoráveis, sendo suficientes a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. IMPROCEDÊNCIA. Relaxamento da prisão em flagrante, não obsta a decretação da prisão preventiva desde que devidamente fundamentada. Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
. Necessidade de tutela da ordem pública. Variedade e quantidade de entorpecente consistente em 02 porções de Substância análoga a Cocaína e 16 unidades de Substância análoga a Maconha, bem como a apreensão de apetrechos típicos do comércio ilegal de drogas. Predicados pessoais favoráveis por si sós não tem o condão de afastar a prisão cautelar 4. Sustenta, ainda, ofensa ao princípio da homogeneidade, devido à desproporcionalidade da segregação cautelar, pois se, condenado, dificilmente o paciente será submetido ao regime inicial fechado. IMPROCEDÊNCIA. Segregação cautelar não se confunde com prisão decorrente de sentença penal condenatória, a qual guarda íntima relação com a solução do mérito da causa. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientes. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 5 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Pelo que consta dos autos, no dia 28/07/2022, a Polícia Militar atuante na comarca de Arenápolis/MT, buscava informações acerca de um crime de homicídio suspostamente encomendado pela investigada
Tattiely Gonçalves de Souza Oliveira.

Em diligências, a polícia encontrou
Tattiely
em frente à sua casa conversando com o paciente
Fábio
e, então, procedeu a abordagem e revista de ambos.

De acordo com o narrado na decisão judicial (após ouvidos
Fábio
e
Tattielly
) a polícia entrou na casa da menina (com sua autorização) não encontrou nada de ilícito e, depois, colocou-os dentro da viatura e dirigiram-se até a casa de
Fábio
para que ele apresentasse os documentos de uma moto que portava no momento da abordagem.

Ao chegarem na casa, no entanto,
Fábio
não saiu da viatura e mesmo sem autorização, os policiais entraram na residência do paciente e lá encontraram 16 porções de maconha, 2 pinos de cocaína, 1 balança de precisão e R$ 165,00.

Diante dos fatos, e também porque confusos os relatos dos policiais quanto a dinâmica e ocorrência do flagrante, a Magistrada
a quo
, durante a Audiência de Custódia, relaxou a prisão de
Fábio
e de
Tattiely
e destacou, ainda, que o paciente
“não autorizou a entrada dos Militares em sua residência, não havia fundadas razões para que fosse abordado e ingressassem em sua casa, já que não tinha qualquer relação com o crime de homicídio anterior, assim como não foi encontrado em atitude suspeita ou na posse de drogas”
(Id. 137974174).

No entanto, diante da quantidade de drogas apreendida, da balança e do dinheiro encontrado dentro da casa, a Magistrada
a quo
, na mesma decisão, decretou a prisão cautelar de
Fábio Lopes
entendendo estar comprovada a materialidade do crime e demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública e a conveniência da instrução processual.

Pois bem.

De início, qualquer alegativa no sentido de que ser, o paciente, mero usuário de drogas, é matéria a demandar
profunda análise e discussão e que deve ser feita sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Este e. TJMT, inclusive, tem entendimento sumulado
no sentido de que “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”, conforme
Enunciado Orientativo n. 42
e também de que
“
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
,
nos termos do
Enunciado n. 3.
, ambos disponibilizados no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicados em 12/04/2017.

Não conheço
, pois, desta parte do
writ.

Prosseguindo,
a invocada desproporção da prisão cautelar imposta não merece amparo porque, sem delongas, é inviável, em sede de
habeas corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, sendo completamente contrário à regra processual atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Finalmente,
quanto a prisão preventiva
aqui questionada, não comungo com o entendimento do d. parecista no sentido de que não há como
comprovar que a invasão policial tenha ocorrido de forma ilegal e que, por isso, não há se falar em revogação da cautelar; a questão já foi apreciada durante a Audiência de Custódia e ali mesmo, a Magistrada entendeu pelo ingresso forçado dos policiais e pela ilegitimidade da ação;
este
writ
, portanto, não se refere mais àquela diligência policial mas apenas às provas obtidas naquele momento e utilizadas para se decretar a prisão cautelar.

E com a
devida
vênia
, uma vez reconhecida a ilegalidade da atuação policial - configurando invasão de domicílio, porquanto efetivado sem autorização de
Fábio
e sem indicação de ocorrência de crime no interior de sua residência (até porque, de acordo com os autos, ele sequer estava sendo investigado pelo homicídio que, na verdade, envolve apenas a investigada
Tattiley
) - é evidente que deve ser reconhecida, também, a ilicitude das provas obtidas por meio daquela violação, bem como das provas delas derivadas.

Importante ressaltar que embora o relaxamento da prisão em nada obstar
a decretação da preventiva
,
in casu
, a decisão está amparada
apenas
na quantidade de drogas apreendidas na casa do paciente as quais, como já dito acima, foram encontradas de forma reconhecidamente ilegítima, razão pela qual aquela apreensão (ilícita) não pode ser usada como motivo autorizador da prisão e muito menos para comprovar a materialidade delitiva que é um dos requisitos exigidos para a cautelar preventiva

– art. 312, CPP.

Assim, em sendo ilegal o ingresso dos policiais na residência do paciente, inválida é a prova obtida durante aquela diligência não podendo, obviamente, ser usada para amparar a prisão preventiva.

Da jurisprudência, destaco:

4. Considerando-se, ainda, que a ação policial não esteve legitimada pela existência de fundadas razões (justa causa) para a entrada no imóvel em que residia o recorrente, e que não houve autorização judicial ou válido consentimento para ingresso naquele domicílio, conclui-se pela ilicitude das provas obtidas, bem como daquelas derivadas.5. Recurso em
habeas corpus
provido. Nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem autorização judicial. Revogação da prisão preventiva. Determinação de soltura incontinenti do acusado, se por outro motivo não estiver preso. (RHC n. 160.289/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

“(...).
É ilícita a prova colhida (...) na hipótese de ingresso sem prévia autorização judicial, como ocorre em situação de flagrante delito. O agente responsável pela diligência deve sempre se ater aos limites do escopo - vinculado à justa causa - para o qual excepcionalmente se restringiu o direito fundamental à intimidade, ressalvada a possibilidade de encontro fortuito de provas. (...). A descoberta
a posteriori
de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do acusado, em violação da norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela derivados, porque decorrentes diretamente dessa diligência policial. (...). (HC n. 663.055/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 31/3/2022.)

Portanto, reconhecida a ilegalidade da diligência, entendo estar deslegitimada a prisão preventiva pois o
decisum
indica unicamente como prova da materialidade do crime (bem como necessidade da cautelar) as drogas apreendidas na busca domiciliar reputada ilícita.

Outrossim, apenas para que a Defesa não fique sem resposta, ainda que se os requisitos da preventiva estivessem completamente preenchidos (indícios de autoria e
materialidade comprovada por meio de provas lícitas
), vejo que os motivos e a fundamentação apresentada pela Magistrada
a quo
para decretar a cautelar realmente são inidôneos pois, para além da nocividade em abstrato do delito de tráfico
(“porta de entrada para todos os outros crimes, um câncer que está alastrado em nossa sociedade, causando efeito ricochete no aumento de crimes de furto, roubo e envolvimento com atividade criminosa organizada”
– Id. 137974174), foi trazida como justificativa à prisão a quantidade de drogas apreendida ilegalmente, no caso – 16 pequenas porções de maconha e 2 pinos de cocaína –, circunstâncias que não são hábeis a revelar, por si sós, uma maior gravidade em concreto da conduta, ou uma dedicação do paciente a atividades criminosa, notadamente se tratando de um jovem de 19 anos de idade, primário, que comprovou residência fixa (casa do pai: Residencial - João José de Almeida, 1128 E Bairro Bela Vista - Arenápolis/MT – Id. 137974172) e labor como Servente de pedreiro (Id. 137974171) auxiliando o genitor,
Valdeci Ribeiro da Silva
.

Deste e. TJMT:

“Na hipótese, a autoridade reputada coatora não demonstrou idoneamente em que medida a liberdade ambulatorial da paciente coloca em risco o corpo social ou o sucesso processual, porquanto as decisões combatidas embasam-se tão somente na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional e em outros fundamentos genéricos, como a repercussão social e o descrédito no Poder Judiciário ocasionados pela prática delitiva, além de transcrições doutrinárias do conceito de ordem pública e mera menção aos artigos de lei pertinentes, sem, contudo, concatena-los às vicissitudes e peculiaridades do caso concreto que traduziriam a sua efetiva presença.Assim, e considerando a primariedade técnica da paciente e a ausência de outros processos criminais tramitando em seu desfavor, bem como à luz da pequena quantidade de droga apreendida, cujo poder lesivo/viciante tampouco se mostra elevado, revelam-se suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares menos severas que o cárcere (art. 319 do CPP).(TJMT - N.U 1001568-27.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 15/03/2018)

Ante o exposto,
conheço em parte
do
Habeas Corpus
e, na parte conhecida,
em dissonância
com o parecer da d.
PGJ,
concedo
a ordem para reconhecer não só a inidoneidade dos fundamentos motivadores da cautelar, mas também a
nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar
desautorizado e, em consequência,
revogar a prisão preventiva
, determinando a libertação do paciente
FABIO LOPES DA SILVA
, se por outro motivo não estiver preso.

O Alvará de Soltura deverá ser expedido na origem.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022